Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-72.2020.8.11.0045
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS/PREPARO DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1º DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004940-72.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ALMEIDA VITAL - CPF: 712.647.601-91 (RECORRENTE), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), JONIVAL BENTO RODRIGUES - CPF: 409.428.729-91 (RECORRIDO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Embargante, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os embargos de terceiro, fundamentando que o domínio de bem móvel se dá com a simples tradição, não tendo havido comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Embargada, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela improcedência dos embargos de terceiro.

Sem custas ou honorários, em razão do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.

A parte Embargante, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que na ação movida pelo Recorrido em face do seu irmão, houve penhora indevida do veículo FOX, placa OBH-1884/MT, o qual lhe pertence.

Afirma que a sentença proferida nos autos está fundamentada com a única justificativa de que fora diligenciado pelo Oficial de Justiça no intervalo de 06 (seis) meses e que pode constatar o veículo na posse do irmão do Recorrente, bem como que o local em que seu irmão reside se trata da residência dos pais de ambos, ficando o veículo constantemente a disposição das necessidades dos mesmos. Frisa que o veículo fora tão somente emprestado para o seu irmão.

Sustenta que é o legítimo possuidor e proprietário do veículo marca/modelo VW/FX 1. GII, fabricação/modelo 2013/2013, flex, placa OBH-1884, CHASSI 9BWAA45Z2D4178481, RENAVAM 00532250869, adquirido na data de 15/04/2013 junto à
Trescinco
Distribuidora de Automóveis LTDA, conforme nota fiscal apresentada na inicial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, determinando a suspensão das medidas constritivas do bem, bem como a expedição do mandado de manutenção de posse do veículo.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte Embargada, requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento das custas judiciais, bem como por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requereu o desprovimento.

Houve decisão no Id. 78213952 indeferindo a gratuidade da justiça e determinando a intimação da parte Recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar a hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo.

A parte Recorrente comprovou o devido recolhimento no Id. 78213954.

Houve manifestação da parte Recorrida reiterando a tese de deserção, desta vez sustentando que foi intempestivo o recolhimento do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1004940-72.2020.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E
LUCAS DO RIO VERDE
/MT

Recorrente:
FRANCISCO DE ALMEIDA VITAL

Recorrida:
JONIVAL BENTO RODRIGUES

Juíza -
2
.ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
07/12/2021

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de
terceiro opostos

por

FRANCISCO DE ALMEIDA VITAL

argumentando que

é o legítimo possuidor e proprietário do veículo marca/modelo VW/FX 1. GII, fabricação/modelo 2013/2013,
flex
, placa OBH-1884, CHASSI 9BWAA45Z2D4178481, RENAVAM 00532250869, adquirido na data de 15/04/2013 junto à
Trescinco
Distribuidora de Automóveis LTDA, conforme nota fiscal apresentada na inicial, razão pela qual postula pela suspensão das medidas constritivas sobre o bem
.

A ação fo
ra
julgada
im
procedente
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

FRANCISCO DE ALMEIDA VITAL
interpôs o recurso inominado ora em análise,
pleiteando
pela
reforma da sentença
,
a fim de que a ação seja julgada procedente.

Em contrarrazões, o Recorrido
JONIVAL BENTO RODRIGUES suscita preliminar de deserção e, no mérito, a manutenção da sentença proferida na origem por seus próprios fundamentos.

O julgamento do recurso iniciou-se na sessão do dia
02/12/2021
, sendo que
a

d.
relator
a
votou no sentido de
afastar a preliminar aventada e, no mérito,
negar provimento

a
o
recurso
interposto,

mantendo
a sentença proferida na origem p
or seus
próprios fundamentos
.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

A
pós uma análise mais
apurada
de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias
a
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para
acolher
a preliminar de

deserção
.

Isso porque
n
o âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas
48 (quarenta e oito) horas
seguintes à interposição, independente de intimação.

Como se trata de prazo processual fixado em
horas
, sua contagem ocorre de
minuto a minuto
e passa a correr, conforme mencionado alhures, imediatamente após a interposição do recurso
,
não se aplicando ao caso as disposições insertas na Lei n.
º
13.728/2018 a qual prevê a contagem de prazos em dias para a prática de qualquer ato processual somente nos dias úteis.

Portanto, embora o
presente
recurso inominado tenha sido inte
rposto no prazo legal (
ID
78211646
)
,
e o Recorrente intimado para realização do pagamento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, é cediço que o
termo inicial da contagem para a comprovação do preparo passou a fluir do exato momento de
sua intimação por meio do Sistema
Pje
,
ou seja,
a partir das 09h46min do dia 19/02/2021
(
sexta-feira) e, portanto, esgotou-se às 09h46
min
do dia 21/02/2021
(
domingo
).

Considerando que
o prazo se esgot
ou
durante
o
final d
e semana,
o
R
ecorrente deveria
ter
protocoliza
do
o comprovante de recolhimento do preparo e respectivas custas iniciais
na primeira hora
do expe
diente forense da segunda-feira, ou seja, até às
12h59
min59seg
do dia
22/02/2021
.

Como a
apresentação dos documentos
ocorre
u
somente no
às
17h05min do dia 22/02/2021
, resta evidente que

o

Recorrente
não cumpriu com o disposto no art
igo
42, §

1
.
º da Lei 9.099/95.

Desta forma, não há se falar em excesso de formalismo no caso em comento, mas o reconhecimento da ausência de cumprimento das disposições legais pelo Recorrente,
evidenciando
a deserção do recurso interposto, de modo que inconcebível o seu conhecimento.

Em caso
s análogos
, já se manifestou a
Egrégia
Turma Recursal Única d
o
Estado de Mato Grosso,
litteris
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO – VIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A comprovação do preparo pela parte Recorrente deve ser feita no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos moldes do artigo 42 da LJE, após a interposição do Recurso Inominado. Deserto o Recurso em que isto não ocorre. (Procedimento do Juizado Especial Cível 120100484821/2012, JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2012,
Publicado
no DJE 01/11/2012).

Do corpo do referido julgado, extrai-se:

(...)

“No caso presente, o Recurso Inominado foi protocolizado às 17h21min do dia 29/06/2012 (SEXTA-FEIRA), iniciando-se naquele momento a contagem do prazo estabelecido no artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95.

Sabendo que o prazo legal peremptório, estabelecido em horas, conta-se minuto a minuto, nisto aplicando-se a regra do artigo 132, parágrafo 4º do Código Civil, e tendo o prazo escoado no domingo, prorrogando-se em função disto, PARA O
PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA 02/07/2012 (SEGUNDA-FEIRA)
.

Note-se que o recolhimento do preparo somente foi comprovado nos autos às 18h20min do dia 02/07/2012. Consequentemente, o recurso é deserto, pela intempestividade do preparo, como comprovam os documentos de item 35.

Deserção configurada.

Recurso não conhecido.
(...)”.

MANDADO DE SEGURANÇA - PREPARO DO RECURSO INOMINADO -
PRAZO 48 HORAS - CONTAGEM MINUTO A MINUTO - PRAZO VENCIDO EM DIA SEM EXPEDIENTE FORENSE - PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE
- NÃO COMPROVAÇÃO NO REFERIDO PRAZO - DESERÇÃO DECRETADA - SEGURANÇA DENEGADA.

1 - O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, deve ser comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, contados minuto a minuto, independentemente de intimação.
2 - SE O RECURSO FOI INTERPOSTO NA SEXTA-FEIRA, O PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) PARA EFETUAR O PREPARO ENCERRA-SE NO DOMINGO E, POR NÃO TER EXPEDIENTE FORENSE, PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DA SEGUNDA-FEIRA.

3 -

COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO PREPARO SOMENTE ÀS 17:08 HORAS DE SEGUNDA-FEIRA, JULGADO DESERTO O RECURSO.
4 - Segurança denegada. MSI, 5252/2010, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, 3ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 30/06/2011, Data da publicação no DJE 05/07/2011 (negritei e sublinhei).

No mesmo sentido
o Enunciado 80
do FONAJE dispõe
:

ENUNCIADO 80 –
O recurso Inominado será julgado

deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
.
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro
Maceió-AL
).

Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta d
e
comprovação do pagamento do preparo, no prazo
legal determinado pelo Juízo de origem -
48 (quarenta e oito) horas, sendo,
portanto
inadmissível o seu prosseguimento.

Posto isso,
VOTO
no sentido de

ACOLHER
a
preliminar de deserção
suscitada
em contrarrazões

pel
o
Recorrido

JONIVAL BENTO RODRIGUES
,
p
ara o fim
de
NEG
AR
SEGUIMENTO
ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
1
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021